Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-29.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713998-29.2022.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL APELANTES: LONGUINHO GONÇALO BORGES RIBEIRO, MDF MÓVEIS LTDA APELADOS: ISABELA STEFANI PEREIRA SILVA, JONATHAS PEREIRA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por LONGUINHO GONÇALO BORGES RIBEIRO e por MDF MÓVEIS LTDA contra a r. sentença exarada sob o ID 53196782, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação indenizatória proposta por ISABELA STEFANI PEREIRA SILVA, JONATHAS PEREIRA SILVA e FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, para condenar os apelantes ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada um dos autores, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. A egrégia 8a Turma Cível, consoante o v. acórdão prolatado no ID 55457134, conheceu parcialmente da apelação cível interposta pela ré MDF MÓVEIS LTDA e rejeitou a preliminar de nulidade do processo suscitada no recurso de apelação interposto pelo réu LONGUINHO GONÇALO BORGES RIBEIRO. Quanto ao mérito, deu parcial provimento a ambos os recursos, para reduzir a indenização por danos morais para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada um dos autores, corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula no 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora, a contar do evento danoso (Súmula no 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça). Por fim, deferiu a gratuidade de justiça em favor do réu LONGUINHO GONÇALO BORGES RIBEIRO. Em virtude da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao réu LONGUINHO GONÇALO BORGES RIBEIRO. Posteriormente, os autores e a ré MDF MÓVEIS LTDA noticiaram a celebração de acordo extrajudicial e pleitearam a homologação da transação, com a consequente resolução do mérito processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 58667946). Intimado a se manifestar a respeito do acordo noticiado nos autos, por também envolver pretensão deduzida em seu desfavor, o réu LONGUINHO GONÇALO BORGES RIBEIRO deixou transcorrer in albis o prazo assinado (ID 58794679). É o relatório. Decido. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [m]esmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Verifico que o termo de acordo celebrado pelos autores e pela ré MDF MÓVEIS LTDA (ID 58671061) se encontra assinado por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os ID’s 53196197, 53196203, 53196205 e 53196644. Convém salientar que, embora o acordo envolva a pretensão deduzida em desfavor do réu LONGUINHO GONÇALO BORGES RIBEIRO, a transação não lhe é prejudicial. Ademais, o mencionado réu foi intimado a respeito do acordo celebrado entre os autores e a ré MDF MÓVEIS LTDA, oportunidade em que deixou transcorrer o prazo assinado sem qualquer manifestação, conforme a certidão exarada no ID 58794679. Pelas razões expostas, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de maio de 2024 às 17:48:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora